Tribunal: TJSP
Processo: 1006603-79.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para "declarar rescindido o negócio havido entre as partes" e para condenar os Requeridos à restituição do valor de R$ 40.400,00 – Matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – RECURSOS (APELAÇÃO DA REQUERIDA BIANCA E ADESIVO DO REQUERIDO DAUTON) NÃO CONHECIDOS,

Ementa:
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para "declarar rescindido o negócio havido entre as partes" e para condenar os Requeridos à restituição do valor de R$ 40.400,00 – Matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – RECURSOS (APELAÇÃO DA REQUERIDA BIANCA E ADESIVO DO REQUERIDO DAUTON) NÃO CONHECIDOS, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006603-79.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes DAUTON
JANOTA e BIANCA MILESI ASSAF (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
EVELYN BALLE ARAKAKI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos e determinaram a remessa dos autos a uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006603-79.2016.8.26.0562 -Voto no
2
Comarca: Santos – 6a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Fabio Sznifer
Apelante: Bianca Milesi Assaf
Apelados: Evelyn Balle Arakaki e Dauton Janota (que interpôs recurso adesivo)
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
PAGOS

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para
“declarar rescindido o negócio havido entre as partes” e
para condenar os Requeridos à restituição do valor de
R$ 40.400,00
Matéria de competência de uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial

RECURSOS
(APELAÇÃO
DA
REQUERIDA
BIANCA
E
ADESIVO
DO
REQUERIDO
DAUTON)
NÃO
CONHECIDOS,
COM
A
REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS
RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL
Voto no 27120
Apelação e recurso adesivo interpostos contra a sentença de
fls.341/346, prolatada pelo I. Magistrado Fabio Sznifer (em 06 de agosto de 2019),
que julgou parcialmente procedente a “ação de resolução contratual c/c ressarcimento
de valores pagos”, para “declarar rescindido o negócio havido entre as partes” e para
condenar os Requeridos à restituição do valor de R$ 40.400,00 (com correção
monetária desde “outubro de 2013” e juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação), além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
(fixados em 10% do valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 50.000,00),
observada a gratuidade processual da Requerida Bianca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006603-79.2016.8.26.0562 -Voto no
3
A Requerida Bianca alega que celebrado contrato de “cessão
de direitos patrimoniais” para o desenvolvimento do “aplicativo Gooezy” (software),
que a avença estipula “hipótese condicional para uma futura constituição societária”,
que a Autora detinha mera “expectativa de direitos”, que a Autora efetuou pagamento
em favor do Requerido Dauton, que não recebeu valores da Autora, que incumbe ao
Requerido Dauton restituir à Autora os valores pagos e que não é corresponsável pela
restituição das quantias recebidas pelo Requerido Dauton. Pede o provimento do
recurso, para a improcedência da ação (fls.349/357).
O Requerido Dauton alega, no recurso adesivo de
fls.375/386, que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do
sustento próprio, que manteve “relacionamento amoroso” com a Requerida Bianca,
que foi mero intermediador entre a Autora e a Requerida Bianca em relação à
parceria do “aplicativo Gooezy” e que descabida a condenação à restituição de
valores pagos. Pede o provimento do recurso, para a concessão do benefício da
gratuidade processual e para a extinção do processo (por ilegitimidade processual) ou
para a improcedência da ação.
Intimados para a resposta, a Autora apresentou contrarrazões
(fls.361/371 e 391/401) e o Requerido Dauton apresentou “manifestação às
contrarrazões” (fls.405/410).
A decisão de fls.417/418 não concedeu o benefício da
gratuidade processual ao Requerido Dauton e determinou o recolhimento das custas
recursais, o que foi cumprido (fls.421/424).
É a síntese.
A Autora alega, na petição inicial, que celebrou “contrato de
cessão de direitos patrimoniais” em relação ao “aplicativo Gooezy” com a Requerida
Bianca, que efetuou a transferência do valor de R$ 50.000,00 a título de “cota parte”
para conta bancária de titularidade do Requerido Dauton por solicitação da Requerida
Bianca, que não tinha acesso à gestão do empreendimento, que o “aplicativo” não foi
desenvolvido e o valor pago não foi restituído e pede a declaração da “resolução do
contrato de cessão de direitos patrimoniais” e a condenação à restituição do valor de
R$ 50.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006603-79.2016.8.26.0562 -Voto no
4
A causa de pedir é relativa à constituição de sociedade não
personificada, em conta de participação (artigo 991 do Código Civil), em que a
Requerida Bianca assumiu a responsabilidade pela gestão direta do empreendimento
(sócia ostensiva) e a Autora efetuou aporte financeiro, com intuito de participação
nos resultados (sócia oculta)
salientando-se que o contrato celebrado também
estipula a possibilidade de constituição de tipo empresarial diverso (cláusula
segunda, parágrafo terceiro, do contato de fls.13/17).
Assim, competente para o julgamento uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, pois a controvérsia é relativa às matérias
previstas no Livro II, parte Especial, do Código Civil (artigos 966 a 1.195), nos
termos do artigo 6o, caput, da Resolução número 623/2013 do Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça.
Cabe destacar:
“Contrato societário. Sociedade em conta de participação. Competência
especializada de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial,
nos moldes do disposto no artigo 6o, 'caput', da Resolução n. 623/2013 do
OETJSP. Conflito negativo de competência suscitado. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Grupo Especial da
Seção
do
Direito
Privado”
(Agravo
de
Instrumento
2277529-19.2019.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Miranda, 35a Câmara de
Direito Privado, j. em 02/04/2020).
“Conflito negativo de competência. Cuida-se de ação judicial objetivando
a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresarial do
ramo financeiro e restituição de investimentos nela feitos pelo autor,
perpassando o objeto litigioso pela nulidade de contrato de sociedade em
conta de participação celebrado entre as partes litigantes. A matéria,
como se vê, se encarta no art. 6o da Resolução n. 623/13, na parte em que
atribuí às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial a competência
recursal ações relativas ao Livro II, Parte Especial do Código Civil, que
trata das sociedades empresariais. Conflito positivado e afirmada a
competência da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial” (Conflito
de Competência 0055864-67.2016.8.26.0000, Rel. Des. Silveira Paulilo,
Grupo Especial da Seção de Direito Privado, j. em 06/12/2016).
Dessa forma, de rigor o não conhecimento dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006603-79.2016.8.26.0562 -Voto no
5
Ante o exposto, não conheço dos recursos e determino a
remessa dos autos a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator